Tribunal: TJMT
Processo: 1017813-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 8070-05.2009.811.0003, Código: 425929, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, indeferiu o pedido formulado pela impugnante de declaração da inalienabilidade do imóvel que diz ser bem de família formulada pelo executado e determinou o regular prosseguimento do feito. Condenou a impugnante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Anota o agravante, em síntese, que (i) a aplicação da multa ofende os princípios constitucionais, em especial da ampla defesa estatuído na CRFB/88, Art. 5o, inciso LV, sobretudo ao coibir acesso do cidadão ao judiciário; (ii) inalienabilidade do imóvel familiar, única moradia do casal; (iii) mesmo estando em nome da PESSOA JURÍDICA, admite à declaração e impenhorabilidade; (iv) a constrição do imóvel em questão está ferindo de morte à dignidade da pessoa humana e demais princípios constitucionais estatuídos na Lei Maior; (v) inexistiu qualquer conduta protelatória por parte do ora recorrente; (vi) inexiste no ordenamento jurídico vigente, a motivação de que o simples aviamento de petição de impenhorabilidade de único imóvel familiar ensejaria a fixação de multa; (vii) o montante aplicado a título de multa, ocasiona o enriquecimento ilícito e indevido da outra parte; (viii) o imóvel servia de moradia aos executados antes mesmo da tomada de empréstimo à agravada, se tratando de um bem indivisível, vez que o imóvel foi integralizado da pessoa física à pessoa jurídica.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão liminar do efeito suspensivo, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entendo que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
O legislador, ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90), o fez para proteger direito constitucional à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.
Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome da parte agravante, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.
Embora os documentos emitidos pelo Registro Imobiliário de Rondonópolis, acostados no ID 104279473; ID 104279474; ID 104279475 e ID 104279476 demonstrem que o executado possui apenas o imóvel objeto da penhora dado em garantia da dívida discutida nos autos (ID 104279473-pág.2), não restou comprovado que somente possui tal imóvel e que é utilizado para fins de moradia.
Nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009 /1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante.
Outrossim, considerando que os sócios da agravante MARCELO ROMANZINI e VERONI BERTOLINI ROMANZONI alienaram o imóvel já penhorado para a empresa agravante, referente à dívida contraída por sociedade empresária, e ainda deram por mera liberalidade imóvel em garantia hipotecária, conclui-se que, em tese, pode ter havido renúncia ao benefício da impenhorabilidade, à luz do art. 3o, V, da Lei no 8.009/1990, o que afasta a verossimilhança das alegações em que se assenta o pedido.
Assim, nesta fase de análise sumária, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família, nem tampouco afastar a multa aplicada.
Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- Relatora em substituição legal -